Tribunal: TJSP
Processo: 9000482-98.2010.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente – Concordância expressa da FESP – Extinção da execução, com base no artigo 487, II, do CPC e condenação da FESP ao pagamento dos honorários advocatícios – Não cabimento – Diante da concordância expressa da Fazenda, inexiste sucumbência – Precedente do C. Superior Tribunal

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente – Concordância expressa da FESP – Extinção da execução, com base no artigo 487, II, do CPC e condenação da FESP ao pagamento dos honorários advocatícios – Não cabimento – Diante da concordância expressa da Fazenda, inexiste sucumbência – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada.
Apelo provido.